Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012488-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ENCERRAMENTO DE MERCADO INTERNO EM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS APENADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção e o funcionamento do mercado interno da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, anteriormente gerido pelo Conselho da Comunidade. A decisão impugnada fundamentou-se na afronta da Lei Estadual n. 12.972/2025 à Lei de Execução Penal, ao determinar o encerramento de atividades comerciais nas unidades prisionais, inclusive aquelas destinadas à venda de itens básicos de higiene e alimentação aos reeducandos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 12.972/2025, ao proibir a existência de mercadinhos em unidades prisionais, violou a competência legislativa privativa da União para dispor sobre execução penal; (
ii
) estabelecer se a decisão judicial que restabeleceu o funcionamento do mercado interno prisional afronta a discricionariedade administrativa do Poder Executivo na gestão penitenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 13 da Lei de Execução Penal prevê expressamente que os estabelecimentos prisionais devem dispor de locais destinados à venda de produtos permitidos e não fornecidos pela administração, de modo que norma estadual que veda tal estrutura afronta legislação federal e ultrapassa a competência legislativa do ente federativo.

4. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal e execução penal, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, sendo vedado ao Estado-membro inovar no regime de direitos e deveres do apenado.

5. O funcionamento de mercados internos administrados por Conselhos da Comunidade, compostos por representantes de instituições públicas e com finalidade ressocializadora, não compromete a segurança prisional e, ao contrário, colabora com a assistência material mínima garantida pela LEP e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da reintegração social.

6. A Recomendação n. 02/2024 do CNPCP e a Nota Técnica n. 80/2024 da SENAPPEN não autorizam o Estado a suprimir direitos assegurados pela legislação federal sem previsão de mecanismos compensatórios equivalentes.

7. A ausência de comprovação de que o fornecimento estatal de itens de higiene e alimentação supre, de forma integral e adequada, as necessidades dos internos, evidencia o perigo de dano à dignidade dos reeducandos, justificando a manutenção da tutela deferida.

8. A decisão judicial que restabelece o funcionamento do mercadinho, quando fundamentada na violação da Constituição e da legislação federal, não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim controle de legalidade e de proteção de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Norma estadual que proíbe o funcionamento de estabelecimentos prisionais destinados à venda de itens básicos afronta a Lei de Execução Penal e usurpa competência legislativa da União.

O Poder Judiciário pode, em controle difuso de constitucionalidade, reconhecer a inconstitucionalidade de norma estadual que suprima direito previsto em legislação federal de execução penal.

A tutela de urgência que garante o funcionamento de mercado interno prisional, quando voltado à assistência material e ressocialização dos reeducandos, não configura indevida interferência judicial na gestão penitenciária estadual.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; LEP, art. 13; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, no bojo da
Ação Civil Pública Cível
n. 1000438-83.2025.8.11.0023, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na manutenção e funcionamento do mercado interno da Cadeia Pública local, anteriormente gerido pelo Conselho da Comunidade.

Irresignado, o Estado do Mato Grosso sustenta que a decisão agravada viola a competência administrativa e normativa do Executivo estadual, bem como ignora a realidade prisional do sistema mato-grossense.

Aponta que a medida impugnada colide com diretrizes administrativas de segurança estabelecidas pelo Estado no âmbito do Programa “Tolerância Zero ao Crime Organizado”, coordenado pelo Comitê Integrado e Estratégico de Combate ao Crime Organizado (CIECCO).

Alega que o referido Comitê teria identificado os mercadinhos prisionais como instrumentos de dominação por facções criminosas, utilizados para lavagem de dinheiro, extorsão de internos e familiares, bem como o financiamento de redes ilícitas internas e externas.

Refere-se à Lei Estadual n. 12.792/2025, que disciplina o novo modelo de gestão das unidades penais, e ao Decreto Estadual n. 1.326/2025, que encerra todas as atividades comerciais nas penitenciárias, determinando a substituição por kits individuais e coletivos de higiene, vestuário e alimentação, fornecidos diretamente pelo Estado, conforme detalhado nos contratos e relatórios da SEJUS.

Ressalta que a extinção dos mercadinhos também está alinhada com diretrizes federais, como a Recomendação n. 02/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), com a Nota Técnica n. 80/2024 da SENAPPEN/MJ, ambas no sentido da necessidade de desativação das cantinas prisionais como meio de fortalecimento da segurança e combate à hierarquização interna baseada em poder econômico.

Argumenta que o Estado fornece alimentação por empresa contratada, conforme contrato específico com a empresa M. C. DOS SANTOS & CIA LTDA., no valor superior a R$ 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil reais), bem como adquire, por meio de pregões eletrônicos, materiais de higiene, limpeza e vestuário, distribui kits individuais e coletivos de forma periódica.

Aduz, ainda, que o funcionamento de mercadinhos representa desvio de finalidade, expondo os reeducandos à coação econômica, submetendo-os a preços abusivos e exploração por grupos criminosos, o que compromete a finalidade ressocializadora da pena (art. 1o da L
ei de Execução Penal
).

Sustenta que a decisão judicial interfere indevidamente na gestão penitenciária estadual, usurpando a competência do Executivo para organizar seus serviços e prioridades.

Aponta, com base em relatórios da SEJUS, que os mercadinhos comercializavam produtos ultraprocessados e de luxo (como chocolate, sabão de marca premium e desodorantes importados), fora do alcance da maior parte da população brasileira, inclusive com indícios de sonegação fiscal, conforme apurado em diversas unidades, como em Sinop/MT.

Com tais razões, requer
o provimento do Recurso interposto, a fim de obter a
revogação da tutela de urgência que restabeleceu o mercado interno da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo.

O recurso foi recebido pelo Relator sem concessão do efeito suspensivo (id. 282216390).

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id. 293
780852
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador
José Antônio Borges Pereira
, opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
2
99810350
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou
que o ente público se
abstenha
de interditar o mercado administrado pelo Conselho da Comunidade, localizado na Cadeia Pública do Município de Peixoto de Azevedo.

Extrai-se dos autos de origem que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, visando compeli-lo a se abster de interditar o mercado administrado pelo Conselho da Comunidade de Peixoto de Azevedo, garantindo seu pleno funcionamento imediato, destinado à venda de produtos básicos de higiene e alimentação aos detentos. Isso porque, a Lei Estadual n. 12.792/2025, recém promulgada, determinou a proibição do funcionamento de mercados e estabelecimentos semelhantes que não estejam em conformidade com a norma.

Segundo se depreende da petição inicial, a parte Autora, ora Recorrida,
defendeu que “a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT dispunha de um mercado interno destinado à comercialização de produtos básicos de higiene e alimentação aos internos, sendo sua administração confiada ao Conselho da Comunidade de Peixoto de Azevedo. Este órgão colegiado é constituído por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Direção da Unidade Prisional e do Juízo Corregedor da unidade, garantindo um controle rigoroso sobre suas atividades e a legalidade dos produtos comercializados”.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“[...]
No presente caso, numa análise não exauriente das razões expostas, bem assim dos documentos que formam a demanda, constata-se que merece acolhida o pedido de antecipação da tutela.

Dispõe no artigo 20 da Lei Estadual no 12.972/2025:

Art. 20. Devem ser encerradas imediatamente todas as atividades de comércio, com a remoção de todas as estruturas que servem como cantinas, mercadinhos e similares que não estiverem em consonância com o disposto nesta Lei.

No entanto, no artigo 13 da Lei de Execuções Penais dispõe de modo totalmente diverso do previsto no regramento estadual, pois determina que os estabelecimentos prisionais disponham de locais destinados à venda de produtos e objetos que não sejam fornecidos pela administração, senão vejamos:

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.

Desse modo, o artigo 20 da Lei Estadual no 12.972/2025 viola flagrantemente a Lei de Execução Penal, considerando que é de competência privativa da união o regramento sobre a execução penal, não podendo uma norma estadual afrontar a Lei de Execução Penal, nos termos do inciso I, do artigo 22, da Constituição Federal, vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I -
direito
civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

Ademais, a execução penal, em sua expressão mais simples, diz respeito ao modo de execução da pena imposto ao fim de uma relação processual de natureza penal. Alcança toda ordem de direitos e deveres impostos ao condenado durante o cumprimento da pena. Nos incisivos termos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, "a Lei de Execução Penal é de ser interpretada com os olhos postos em seu art. 1 o. Artigo que institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado) no exame dos direitos e deveres dos sentenciados. Isso para favorecer, sempre que possível, a redução de distância entre a população intramuros penitenciários e a comunidade extramuros" (1 a Turma, HC no 99.652/RS, rel. Min. Carlos Britto, j. em 03/11/2009, DJ de 04/12/2009).

Por sua vez, direito penitenciário é o conjunto de normas jurídicas que dispõem sobre a disciplina da administração penitenciária e os deveres do Estado em relação ao preso. O condenado cumpre a pena, no modo estabelecido pelas normas de execução penal, na penitenciária, que tem sua disciplina estabelecida pelo direito penitenciário.

Esse aspecto foi bem evidenciado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgR
-segundo RE: 1224396 DF:

[...]

Assim, afirmar que o direito do apenado de adquirir produtos dentro do estabelecimento prisional, encontra-se regido pelo direito penitenciário, é simplesmente ignorar uma norma expressa da Lei de Execução Penal. Afinal, não cabe ao Poder Executivo incursionar, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na seara dos direitos e deveres dos apenados, tampouco em relação ao modo de cumprimento da pena.

[...]

Anoto, ainda, que a análise da questão incidental de inconstitucionalidade pode ser apreciada pelo juiz “
ex

officio
”. O controle da constitucionalidade não pode ser iniciado “
ex

officio
” pelo Poder Judiciário, mas não há óbice para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, de forma oficiosa pelo magistrado, quando do controle difuso.

Verifico, outrossim, que no exercício de aplicação legal, o magistrado não pode olvidar a análise da constitucionalidade da norma, diante do princípio da supremacia da Constituição, fazendo o controle difuso.

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes esclarece que:

O controle de constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à apreciação do Poder Judiciário (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva).

Logo, o magistrado não pode quedar inerte diante da verificação da inconstitucionalidade da norma, porquanto a aplicação de norma inconstitucional implica aplicação de norma nula, o que não deve ser permitido e, por isso, competindo ao juiz, mesmo sem provocação da parte, impedir o efeito nefasto da norma inconstitucional.

No caso em apreço, a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada, diante da inconstitucionalidade flagrante da norma estadual.

O perigo de demora, também se encontra presente, pois, em havendo o fechamento do mercadinho na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, seria experimentada a supressão de direito fundamental dos apenados, consubstanciada na assistência material, bem como prejudicando ainda a reintegração social de reclusos que encontram no trabalho exercido naquele mercado o meio para a ressocialização, cumprindo assim o mister daquela unidade prisional.

É de conhecimento desse magistrado que o Conselho da Comunidade de Peixoto de Azevedo é responsável pelo gerenciamento do mercadinho na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo. Os valores obtidos com as vendas no mercadinho são utilizados em prol da comunidade de Peixoto, cumprindo sua função em zelar pela correta aplicação da Lei de Execuções Penais, visando à dignidade e ressocialização dos internos.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela para que o Estado do Mato Grosso: a) se abstenha de interditar o mercado administrado pelo Conselho da Comunidade na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, garantindo o pleno funcionamento do estabelecimento; b) promova o imediato restabelecimento do marcado administrado pelo Conselho da Comunidade na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, até ulterior decisão final
”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual
se
passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou que o Recorrente
se abstenha de
interditar o mercado administrado pelo Conselho da Comunidade de Peixoto de Azevedo.

Sobre o tema, objeto do recurso, a Recomendação n. 2, de 26 de março de 2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça, assinalou a necessidade da não expansão das chamadas “cantinas” em estabelecimentos penais e aconselhou a atuação dos entes federados para o encerramento das existentes, vendando-se a comercialização de produtos e afins.

Com isso, no Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Estadual n. 12.972/2025, que assim estabeleceu:

Art. 20. Devem ser encerradas imediatamente todas as atividades de comércio, com a remoção de todas as estruturas que servem como cantinas, mercadinhos e similares que não estiverem em consonância com o disposto nesta Lei.

Diante da novel legislação, diversas ações foram ajuizadas, nos âmbitos municipais, requerendo, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da supramencionada determinação.

Em demanda afim, de autos n. 1003429-04.2025.8.11.0000, ajuizada perante a Presidência deste Sodalício, o e. Desembargador José Zuquim Nogueira, deferiu parcialmente o pleito estatal, autorizando apenas a comercialização de produtos considerados essenciais - itens de higiene pessoal e vestuário básico - expressamente elencados na decisão, desde que a administração dos estabelecimentos comerciais seja exercida pelos Conselhos da Comunidade.

Contudo, diante de pedido de reconsideração formulado pelo Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e Socioeducativo de Mato Grosso (GMF), Desembargador Orlando Perri, o e. Presidente acolheu o pedido e
entende
u que a gestão dos mercados situados no interior das unidades prisionais competiria aos Conselhos da Comunidade local ou estadual, enquanto órgãos integrantes da execução penal.

Assentou-se que “os produtos e objetos oferecidos atendam as necessidades pessoais dos reeducandos, desde que permitidos e não fornecidos ou disponibilizados insuficientemente pelo Governo. Os produtos comercializados serão, após manifestação da Secretaria de Justiça do Estado, definidos pelo Juiz da Execução Penal, da referida unidade, à vista das especificações dela, mediante decisão fundamentada, submetida à ratificação da Corregedoria-Geral da Justiça, a quem também, se dará conta da aplicação dos valores obtidos”.

No caso, é de sabença geral que o artigo 13 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece de forma expressa a necessidade de que os estabelecimentos prisionais disponham de instalações e serviços adequados para suprir as necessidades pessoais dos internos, incluindo locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos que não sejam fornecidos pela administração penitenciária.

Nesse sentido,
a priori
, a norma estadual parece violar a lei federal, bem como tratados internacionais de direitos humanos, especificamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes da Organização das Nações Unidas (ONU), as Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, denominada “R
egras de Mandela
” e a
s
Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras, denominadas “R
egras de Bangkok
”, que estabelecem direitos e garantias aos presos das nações signatárias, como o caso do Brasil.

Da mesma forma, compete privativamente à União legislar sobre direito penal e execução penal, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, sendo vedado ao Estado-membro inovar no regime de direitos e deveres do apenado.

Nesse contexto, é possível concluir que a já deficiente assistência material prestada pela Administração Estadual será severamente comprometida com o fechamento do mercado, atualmente o único meio de acesso dos reeducandos a itens básicos de higiene e alimentação não fornecidos pelo Estado.

Logo, em consonância ao art. 300 do Código de Processo Civil, que define os requisitos da concessão da tutela de urgência antecipada, a decisão prolatada pelo Juízo de pr
imeiro grau é irreparável.

O peri
go da de
mora revela-se, portanto, manifesto e de elevada gravidade
, uma vez que o
fechamento abrupto do referido mercado ocasiona, de imediat
o a
privação dos reeducandos do acesso a produtos essenciais à sua subsistência e dignidade
, o
comprometimento da política de reintegração social, tendo em vista que diversos reeducandos exercem atividades laborais no local
, a
demissão sumária dos funcionários vinculados ao mercado
, bem como a
perda de produtos perecíveis atualmente em estoque.

Não se pode perder de vista que, tratando-se de medida que afronta diretamente os direitos fundamentais dos presos, impõe-se a observância ao
princípio da vedação ao retrocesso social
, consagrado pela doutrina constitucional contemporânea. Tal princípio impede a supressão de garantias já implementadas sem a devida previsão de medidas compensatórias proporcionais.

No presente caso, o Estado sequer apresentou alternativa viável para suprir as necessidades básicas dos reeducandos
, de forma que, nesse momento processual, a meu ver, a decisão deve ser mantida inalterada.

Além do mais, c
onforme bem pontuado no parecer ministerial,
“
mostra-se como dever do Estado (lato sensu) prover os recursos necessários à efetiva garantia da integridade física e moral dos detentos, mediante assistência integral à sua saúde, com o escopo de promover verdadeira observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
”.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão proferida pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025